Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702219-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME, WALLIS GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 03529499102, RF TURISMO E EVENTOS LTDA D E S P A C H O A parte agravante, nas razões recursais, assinala que um dos réus tem domicílio no Distrito Federal, o que atrairia a competência do Juízo de origem para processar e julgar a ação monitória escolhida. Contudo, no caderno processual recursal não há notícia da citação da requerida/agravada CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 0352949910. Esclareça, em cinco dias, se a referida parte já foi citada e se está assistida por advogado constituído. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora